Tribunal: TJBA
Processo: 8010831-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8010831-48.2026.8.05.0000 COMARCA: EUNÁPOLIS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: RAIZA ARAÚJO DA SILVA – OAB/BA 70806 PACIENTE: JOABE SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO – RDD NA UNIDADE PRISIONAL DE SERRINHA/BA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB C/C ART. 52 DA LEP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À ORDEM DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM ESTRUTURA ADEQUADA E MAIOR FISCALIZAÇÃO. CONTINUIDADE DO COMPORTAMENTO INADEQUADO. IMPOSIÇÃO DO REGIME DE DISCIPLINA CARCERÁRIA ESPECIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE ENVOLVIMENTO OU PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 52, §1º, I E II, DA LEP). PACIENTE PERSISTE COMO LIDERANÇA EXPRESSIVA E ARTICULADA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO COM ATUAÇÃO DESTACADA NA REGIÃO DO EXTREMO SUL DA BAHIA E QUE SEGUNDO OS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA, MANTÉM INFLUÊNCIA DIRETA SOBRE UM GRUPO DE INTERNOS CUSTODIADOS NO PAVILHÃO B DA UNIDADE DE ORIGEM, EXERCENDO LIDERANÇA NEGATIVA, MEDIANTE A RETRANSMISSÃO DE ORDENS E MENSAGENS POR INTERMÉDIO DE INTERLOCUTORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. OPINATIVO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. 2. CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8010831-48.2026.8.05.0000, tendo RAIZA ARAÚJO DA SILVA – OAB/BA 70806, como Impetrante e, na condição de Paciente, JOABE SANTOS SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR